Tribunal: TJSP
Processo: 2278517-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2278517-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Cabreúva, em que é agravante
TARCISIO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR, é agravado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao agravo de instrumento, para afastar a obrigação imposta ao agravante.
V.U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA LUCIA
ROMANHOLE MARTUCCI (Presidente), LUIZ EURICO E MARIO A.
SILVEIRA.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278517-06.2020.8.26.0000 -Cabreúva - Voto: no
2
Voto no 24624
Agravo de Instrumento 2278517-06.2020.8.26.0000
Agravante: TARCISIO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR
Agravado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Comarca: Cabreúva
Juiz: Alexandra Lamano Fernandes
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Ação
de busca e apreensão. Insurgência do réu contra
decisão que, antes de apreciar o pedido de produção
de provas, determinou o cumprimento da tutela de
evidência deferida, impondo ao réu a obrigação de
indicar o paradeiro onde se encontra o bem.
Inexistência de previsão legal. Decisão reformada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a respeitável
decisão que, nos autos de ação de busca a apreensão, antes de apreciar o pedido de
produção de provas, determinou o cumprimento da tutela de evidência deferida,
impondo ao réu a obrigação de indicar o paradeiro onde se encontra o bem, no prazo
de dez dias (fl. 105 dos autos de origem).
O réu justifica a interposição do agravo de instrumento,
argumentando que a demora na prestação recursal pode resultar em risco de
irreversibilidade, devendo-se considerar estar ele sujeito à imposição de sanção (ato
atentatório à dignidade da justiça/multa). No mérito, afirma o agravante que não há
obrigação legal de indicar o paradeiro do veículo ou entregá-lo espontaneamente.
Sustenta que, nos termos da Lei no 13.043/2014, que alterou a redação do artigo 4o,
do Decreto-lei no 911/69, cabe ao credor formular pedido de conversão da ação em
execução, destacando que referido dispositivo legal não infringe ao devedor a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278517-06.2020.8.26.0000 -Cabreúva - Voto: no
3
obrigação de entregá-lo, nem de indicar seu paradeiro. Aduz que, de acordo com o
artigo 5o, inciso II, do Constituição Federal, ninguém será obrigado a fazer ou deixar
de fazer algo senão em virtude da lei. Colaciona precedentes em abono da sua
posição. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso
para o fim de revogar a r. decisão (fls. 1/18).
Deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
(fls. 22/23).
Houve resposta (fls. 29/34).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
De acordo com o art. 5o, inciso II, da Constituição Federal,
ninguém será obrigado a fazer ou a não fazer alguma coisa a não ser em virtude de
lei.
O Decreto Lei no 911/60, alterado pela Lei no 13.043/2014, ao
estabelecer as normas de processo sobre alienação fiduciária, não dispõe sobre a
obrigatoriedade de o devedor indicar o paradeiro do bem.
Trata-se, na verdade, de uma obrigação cabível ao credor
fiduciário, na medida em que tem interesse em executar a garantia do seu crédito. E,
se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do
devedor, o credor poderá requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em
ação de execução.
Logo, tendo o credor meios legais para a satisfação de seu
crédito, e inexistindo fundamento legal para imposição do ônus de indicar o
paradeiro do veículo ao devedor, não deve subsistir a r. decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278517-06.2020.8.26.0000 -Cabreúva - Voto: no
4
Em casos similares, assim já se decidiu:
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Ação de
busca e apreensão. Objeto da garantia não localizado.
Pedido de intimação do devedor fiduciante para que
seja compelido a informar o paradeiro do veículo.
Inexistência de previsão legal. Indeferimento mantido.
Recurso não provido. (TJ/SP, Agravo de Instrumento no
2275095-23.2020.8.26.0000,
Relator: Des.
Cesar
Lacerda, 28a Câmara de Direito Privado, julgado em
4/12/2020) (realces não originais).
Agravo de instrumento - Alienação fiduciária Ação
de busca e apreensão
Determinação para que o
devedor indique o paradeiro do veículo - Ausência de
previsão legal - Inadmissibilidade - Providência
cabível ao credor fiduciário - Reforma da decisão
Recurso provido (TJ/SP, Agravo de Instrumento no
2141525-38.2020.8.26.0000, Relator: Des. Luiz Eurico,
33a Câmara de Direito Privado, julgado em 21/7/2020)
(realces não originais).
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Ação de
busca e apreensão. Objeto da garantia não localizado.
Pedido de intimação do devedor fiduciante para que
seja compelido a informar o paradeiro do veículo.
Inexistência
de
previsão
legal.
Indeferimento
mantido. Recurso não provido. (TJ/SP, Agravo de
Instrumento
no
2275095-23.2020.8.26.0000,
Relator: Des. Cesar Lacerda, 28a Câmara de Direito
Privado, julgado em 4/12/2020) (realces não originais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278517-06.2020.8.26.0000 -Cabreúva - Voto: no
5
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo de instrumento,
para afastar a obrigação imposta ao agravante.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora